Tribunal: CARF
Processo: 10855.725927/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.725927/2017-13
ACÓRDÃO
2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2015
AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias dos auxílios-doença,
por não representarem contraprestação a trabalho e não possuírem
natureza salarial.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
A partir da publicação do Tema 985 STF, é legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ou creditados a
título de férias gozadas

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório sobre pagamentos a título
de aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.396, proferido
pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face de Despacho Decisório que
não homologou parcialmente compensações de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP.
O litígio tem origem em procedimento fiscal instaurado com o objetivo de verificar
a regularidade das compensações efetuadas pela contribuinte, relativas ao período de apuração
compreendido entre julho de 2014 e dezembro de 2015, com ênfase no ano-calendário de 2014.
No curso da fiscalização, a autoridade administrativa intimou o sujeito passivo a
detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP, ocasião em que a
contribuinte informou que tais créditos decorreriam, essencialmente, de: (i) verbas que reputava
de natureza indenizatória — tais como aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias,
valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e
férias; (ii) desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei no 12.546/2011; e (iii) retenções
de 11% previstas na Lei no 9.711/1998.
Diante de inconsistências verificadas entre as alegações da contribuinte e os dados
constantes dos sistemas da Receita Federal, foi instaurado procedimento fiscal mais amplo, com
sucessivas intimações para apresentação de documentos, planilhas e memórias de cálculo. Ainda
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
3
assim, segundo a fiscalização, o contribuinte não logrou comprovar, de forma suficiente, a origem
e a liquidez dos créditos utilizados, especialmente em relação ao ano-calendário de 2014.
A autoridade fiscal constatou, ademais, que a contribuinte se encontrava submetida
ao regime de desoneração da folha de pagamento, tendo sido apurado que, em determinadas
competências, os valores declarados a título de compensação superavam aqueles efetivamente
disponíveis em razão da substituição da contribuição previdenciária patronal pela contribuição
sobre a receita bruta (CPRB).
No tocante às verbas invocadas como fundamento das compensações, a fiscalização
reconheceu apenas os créditos relacionados ao aviso prévio indenizado, por se encontrarem
abrangidos por orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no sentido da dispensa de
contestar e recorrer. Quanto às demais rubricas — notadamente terço constitucional de férias,
férias gozadas e valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento — entendeu inexistir
respaldo legal ou comprovação suficiente para o reconhecimento do direito creditório, sobretudo
no que se refere à parcela patronal da contribuição previdenciária.
Em razão dessas conclusões, foi proferido Despacho Decisório que homologou
parcialmente as compensações realizadas, glosando os valores considerados indevidos.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
sustentou, em síntese: (i) a natureza indenizatória das verbas utilizadas como base das
compensações; (ii) a vinculação da Administração Tributária aos precedentes firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, especialmente o REsp no
1.230.957/RS; (iii) a não incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas rubricas; e (iv)
a regularidade das compensações realizadas.
A Delegacia de Julgamento, ao apreciar a matéria, rejeitou as alegações da
contribuinte e julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que
a compensação tributária exige a existência de crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional, o que não restou comprovado no caso concreto. Assentou, ainda, que
as decisões judiciais, ainda que proferidas sob o rito dos recursos repetitivos, não vinculam
automaticamente a Administração Tributária, na ausência de manifestação formal da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, no qual reitera as
alegações anteriormente apresentadas, defendendo a reforma integral da decisão recorrida para
fins de homologação das compensações efetuadas. Sustenta, em síntese: (i) que apenas verbas de
natureza remuneratória podem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias; (ii)
que as rubricas discutidas não configuram contraprestação por trabalho; (iii) que o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser observado pela Administração; e (iv) que as
compensações realizadas encontram respaldo jurídico e documental suficiente.
Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento do direito
creditório e a homologação integral das compensações realizadas.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos de
admissibilidade.
No caso concreto, não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.
- Mérito
- Das Verbas Indenizatórias
A recorrente insurge-se acerca da glosa dos créditos relativos a verbas que entende
possuírem natureza indenizatória, a saber:
 afastamento/auxílio-doença; e
 aviso prévio indenizado.
 terço constitucional de férias;
 Férias gozadas
Não houve questionamento acerca da aferição e cálculo dos créditos objetos de
compensação, a discussão no presente processo administrativo limitar-se à existência ou não do
direito ao crédito.
Pois bem!
Passo a analisar e a fundamentar.
Aviso Prévio Indenizado e Afastamento/auxílio-doença
No que concerne à glosa dos créditos decorrentes do recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o aviso prévio indenizado e sobre os valores pagos nos primeiros
quinze dias que antecedem a concessão do auxílio-doença, sustenta a Recorrente que as
compensações efetuadas amparam-se em entendimento jurisprudencial já consolidado acerca da
matéria.
Quanto ao aviso prévio indenizado e à importância paga pelo empregador durante
os quinze dias iniciais de afastamento por motivo de doença, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação definitiva no julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC/1973 (recursos repetitivos).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
5
Especificamente em relação aos valores pagos nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença, as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ consolidaram o entendimento
de que tais verbas não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, por não
ostentarem natureza salarial. Trata-se de montante suportado pelo empregador em período no
qual não há prestação de serviços, inexistindo, portanto, contraprestação laboral apta a
caracterizar remuneração.
Nesse sentido, restou assentado que não incide contribuição previdenciária sobre a
quantia paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento
por motivo de doença, uma vez que tal parcela não se enquadra no conceito de salário-de-
contribuição.
No que concerne ao aviso prévio indenizado, igualmente prevalece o entendimento
de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre essa rubrica. Não se tratando de
aviso prévio trabalhado, mas de verba paga a título indenizatório, evidencia-se sua natureza não
remuneratória, por corresponder a ressarcimento decorrente da ruptura contratual. Ausente a
prestação de serviços, inexiste fundamento jurídico para sua inclusão na base de cálculo das
contribuições.
Por identidade de base de cálculo, as contribuições destinadas a Terceiros devem
observar a mesma sistemática aplicável às contribuições previdenciárias, nos termos do art. 3o, §
2o, da Lei no 11.457/2007, razão pela qual também não incidem sobre o aviso prévio indenizado.
A matéria foi igualmente examinada na Nota PGFN/CRJ no 485/2016, elaborada
após manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral
quanto ao tema da incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado
(Tema 759). Em decorrência dessa orientação, a discussão passou a integrar a lista de dispensa de
contestar e recorrer, quando restrita à própria incidência da contribuição sobre a mencionada
verba. No âmbito administrativo, também se verifica jurisprudência reiterada
reconhecendo a não incidência de contribuições previdenciárias tanto sobre o aviso prévio
indenizado quanto sobre os valores pagos nos quinze dias iniciais de afastamento por motivo de
doença.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no processo no 10580.722450/2014-31
(Decisão no 9202-008.511, sessão de 28/01/2020), consignou que, à luz do REsp no 1.230.957/RS e
do Parecer PGFN no 485/2016, não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título
de aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória, por não integrarem o salário-
de-contribuição.
No mesmo sentido, a Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, no processo no 13603.722808/2013-27 (Decisão no 2402-011.806, sessão de 12/07/2023),
reafirmou que, conforme entendimento firmado pelo STJ sob a sistemática dos recursos
repetitivos, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado,
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
6
estendendo-se tal conclusão às contribuições destinadas a Terceiros, em razão da identidade de
base de cálculo. Reconheceu-se, ainda, que o décimo terceiro salário proporcional vinculado ao
aviso prévio indenizado, por possuir natureza acessória, igualmente não sofre incidência
contributiva.
De igual modo, a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
no processo no 10860.720385/2013-81 (Decisão no 2201-011.856, sessão de 07/08/2024),
destacou que, diante da natureza eminentemente indenizatória do aviso prévio indenizado,
reconhecida pelo STJ no REsp no 1.230.957/RS, revela-se indevida a exigência de contribuições
previdenciárias sobre tal verba.
Por fim, a Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, no
processo no 10945.721387/2012-77 (Decisão no 2202-008.299, sessão de 12/05/2021), reafirmou
que não incide contribuição previdenciária tanto sobre o aviso prévio indenizado quanto sobre os
valores pagos nos primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença, em consonância com a
jurisprudência firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.
Assim, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, observa-se orientação
consolidada no sentido da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado e sobre a importância paga pelo empregador nos quinze dias iniciais de afastamento
por motivo de doença, em razão da natureza indenizatória dessas parcelas e da ausência de
caráter remuneratório.
Destarte, sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de
natureza remuneratória. Da mesma forma, as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a
incidência de contribuição previdenciária.
Ante o exposto, assiste razão à recorrente.
- Do Terço Constitucional de Férias
A matéria foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal sob o
regime da repercussão geral, no julgamento do Tema 985, no qual se discutiu a natureza jurídica
do adicional de um terço constitucional, tanto nas hipóteses de férias gozadas quanto indenizadas,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, à luz do sistema constitucional de
custeio da seguridade social.
No referido precedente, o STF firmou tese vinculante no sentido de que é legítima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
Ocorre que, posteriormente, ao apreciar Embargos de Declaração, a Suprema Corte
modulou os efeitos do acórdão de mérito, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, a partir da publicação
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
7
da ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, as quais não serão devolvidas pela União.
A modulação foi expressamente justificada em razão da alteração do entendimento
jurisprudencial anteriormente dominante, especialmente diante do precedente firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em 2014, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que havia
reconhecido natureza compensatória ao adicional de férias e afastado a incidência. Assim, o STF,
visando preservar a segurança jurídica e a estabilidade do sistema de precedentes, delimitou
temporalmente os efeitos do novo entendimento, vedando a restituição de valores pagos e não
questionados judicialmente até a data fixada.
Diante desse quadro, embora se reconheça que houve, por período considerável,
divergência jurisprudencial relevante sobre o tema, o critério objetivo estabelecido pela Corte
Constitucional é claro: somente se ressalvam da vedação os recolhimentos que já estivessem
judicialmente impugnados até a data fixada, hipótese em que o contribuinte poderia, em tese,
obter restituição ou compensação, conforme o caso.
No presente processo, todavia, não há demonstração de impugnação judicial
tempestiva relativa às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias no período
discutido. Assim, incide integralmente a regra expressa da modulação definida pelo STF, no
sentido de que as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até a data de referência
não serão devolvidas pela União, circunstância que afasta a possibilidade de reconhecimento do
crédito pretendido e, por consequência, inviabiliza a compensação postulada.
Dessa forma, à luz do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e da
modulação de efeitos estabelecida, conclui-se que não há direito creditório compensável
relativamente ao terço constitucional de férias, razão pela qual deve ser mantida a glosa no ponto.
Assim, em relação ao terço constitucional de férias, não assiste razão à recorrente,
por inexistência de crédito compensável, diante da tese firmada no Tema 985 do STF e da
modulação de efeitos, não demonstrada impugnação judicial no marco temporal definido.
- Férias Gozadas
No tocante aos valores pagos a título de férias gozadas (usufruídas), não assiste
razão à recorrente.
A incidência das contribuições sociais previdenciárias a cargo do empregador
decorre da regra matriz estabelecida no art. 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, e
encontra disciplina infraconstitucional no art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, segundo o qual a
contribuição patronal incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, destinadas a retribuir o trabalho, inclusive as parcelas
que, por sua natureza, integrem o salário de contribuição.
O art. 28 da Lei no 8.212/91, por sua vez, define o conceito de salário de
contribuição como o conjunto de rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
8
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, e dispõe, em seu
§ 9o, rol taxativo de parcelas que não o integram, por expressa exclusão legal.
Nesse contexto, as férias gozadas não se confundem com verbas indenizatórias.
Tratam-se de parcela paga ao trabalhador durante a vigência do contrato de trabalho,
correspondente ao período regular de descanso anual, assegurado constitucionalmente (art. 7o,
XVII, CF), sem que haja ruptura contratual ou substituição indenizatória do período de descanso.
Com efeito, durante o gozo das férias, o vínculo empregatício permanece
plenamente ativo, havendo continuidade contratual e pagamento de remuneração ao empregado,
razão pela qual os valores pagos a esse título mantêm caráter essencialmente remuneratório.
Ainda que não haja prestação de serviço durante o período de descanso, o pagamento é devido
justamente em razão do contrato de trabalho em curso e representa, na lógica do sistema
trabalhista e previdenciário, continuidade remuneratória.
Ressalte-se que o fato de o empregado não prestar serviços durante o período de
férias não desnatura a natureza remuneratória da verba. O critério jurídico determinante para a
incidência não é a execução material de trabalho no período, mas a existência de remuneração
paga no contexto do contrato vigente, com nítida vinculação ao salário habitual. A remuneração
de férias, portanto, constitui rendimento do trabalho, pago em razão do vínculo empregatício e do
direito ao descanso anual, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
De igual modo, não há previsão legal de exclusão da remuneração de férias gozadas
do salário de contribuição. O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 não contempla hipótese que autorize
o afastamento da incidência sobre a rubrica. Ao contrário, a sistemática legal distingue claramente
as parcelas indenizatórias — em especial aquelas pagas em decorrência de rescisão contratual —
das parcelas remuneratórias pagas durante a vigência do contrato, categoria em que se
enquadram as férias usufruídas.
Assim, não há respaldo jurídico para reconhecer recolhimento indevido ou a maior
de contribuições previdenciárias sobre férias gozadas, impondo-se manter a incidência e afastar a
pretensão recursal quanto a essa rubrica.
Dessa forma, por ostentarem natureza remuneratória e por inexistir exclusão legal,
os valores pagos a título de férias gozadas integram o salário de contribuição e sujeitam-se à
incidência das contribuições sociais previdenciárias, razão pela qual não há que se falar em direito
creditório decorrente de recolhimentos indevidos quanto a essa rubrica.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar parcial provimento, reconhecendo a não incidência de contribuição previdenciária
sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e auxílio doença.

Assinado Digitalmente
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.295 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725927/2017-13
9
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 653
DF CARF MF
Original